Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739919-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo Sexta Vara da Fazenda Pública, Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0711894-37.2022.8.07.0018, proposto pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, acolheu em parte a impugnação, homologou os cálculos apresentados pelo executado e determinou a expedição das requisições de pagamento após a preclusão da decisão. Em face da sucumbência parcial, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor apontado pelo executado como devido (ID 136860887, do processo de origem). Os embargos de declaração opostos pela exequente foram conhecidos e não providos (IDs 138137524 e 140883388, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41612155), a agravante relata ter proposto o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida no processo no 32.159/97, visando o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso. Assevera que não se deve aguardar a preclusão da decisão agravada para o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa. Diz que o agravado confessou ser devedor da quantia de R$8.462,00 e que há preclusão em razão da não interposição de recurso. Cita o artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Sustenta que o único ponto controverso nos autos é a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Menciona o Tema no 28, de repercussão geral. Salienta que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00. Insurge-se contra a limitação do direito até 28/04/1994. Transcreve o dispositivo da sentença executada. Ressalta que o benefício só foi restabelecido em maio de 2002. Defende que a manutenção da decisão recorrida implicará violação à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis, bem como para reconhecer a legitimidade da agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo. No mérito, requer o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo regular (IDs 41612156 e 41612158). Brevemente relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registre-se que os IDs citados ao longo desta decisão se referem ao processo de origem. Compulsando os autos de origem, constata-se a exequente, ora agravante, apontou na inicial do cumprimento de sentença que seu crédito seria de R$58.417,32 (ID 131303350). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, alegou, além de outros pontos, a ilegitimidade ativa da exequente, o excesso de execução e a violação à coisa julgada (ID 134193045). A decisão agravada rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, delimitou que o benefício alimentação é devido até 28/04/1994 e homologou os cálculos apresentados pelo executado no ID 134193046. Contra referida decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento no 0737070-72.2022.8.07.0000, que tem por objeto a ilegitimidade ativa da exequente e a delimitação do pagamento do benefício até 27/04/1997. Embora o pedido liminar tenha sido indeferido por este Relator, ainda não houve o julgamento do mérito pelo Colegiado. Destarte, ao contrário do que alega a agravante, ainda não há parcela incontroversa na execução, já que o objeto da impugnação não se limitou ao índice de correção monetária adotado nos cálculos e que o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso contra a decisão agravada, que apreciou a impugnação, para rediscutir a legitimidade ativa da exequente, ainda pendente de julgamento. Outrossim, em que pese a alegação da agravante de que o dispositivo da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 32.159/97 limitou o pagamento do benefício até a data de seu restabelecimento, é importante destacar que tanto a sentença quanto o acórdão deste TJDFT esclareceram na fundamentação que o pagamento do benefício seria devido até a data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por oportuno, transcrevem-se os seguintes excertos da sentença e do acórdão: Sentença (ID 131303355, páginas 5-6) b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n o 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: "Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995". Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. Acórdão TJDFT (ID 131303355, página 17) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Nesse cenário, a decisão recorrida consignou: No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a exequente a percepção dos valores devidos até o mês de outubro/2000, quando teria, então, sido reestabelecido o pagamento da verba em comento. Ocorre que, na via transversa do que defende a credora, o título executivo delimitou a percepção do valor até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997. Confirmando tal percepção, registre-se o excerto do acórdão prolatado em sede do recurso de apelação interposto pelas partes acostado no ID 127507106 – pág. 17: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data de 28.04.1994. (g.n.) Assim, ao menos neste juízo perfunctório, não é possível acolher a tese da recorrente de que o pagamento do benefício é devido até maio de 2002, quando houve o seu restabelecimento. No tocante à delimitação do benefício até 28/04/1994, duas questões devem ser consideradas. Uma é que houve claro erro material na decisão recorrida quanto ao ano final do benefício (deveria ser 1997 e, não, 1994). A outra é que o erro material não trouxe prejuízo às partes, uma vez que o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pelo executado, que consideraram o período de 01/01/1996 a 27/04/1997 (ID 134193046, página 2). Registre-se que não há nos autos de origem cópias do Mandado de Segurança no 7.253/97 e que seu andamento processual não foi localizado na pesquisa pelo referido número. Logo, não é possível, neste momento processual, confirmar a data correta da impetração do referido mandado de segurança. Assim, ao menos neste juízo preliminar, verifica-se a ausência de probabilidade do provimento recursal, de sorte que o efeito suspensivo ativo não deve ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, bem como para comprovar documentalmente a data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mencionado na sentença executada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator